Tribunal: TJDFT
Processo: 0737659-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO. AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A detração penal consiste no abatimento do período em que o apenado permaneceu preso provisoriamente, durante o processo, o qual será descontado do montante da pena, ou da medida de segurança, imposta na sentença.
2. Embora não exista previsão legal quanto à aplicação do instituto da detração para as medidas cautelares diversas da prisão, o período de recolhimento noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, deve ser computado para fins de detração penal, sob pena de redundar em excesso de execução.
3. Mesmo que o apenado esteja em situação mais favorável àqueles que são monitorados, há evidente restrição à sua liberdade pois não dispõe da mesma autodeterminação de quem é totalmente livre (precedentes do STJ).
4. Recurso conhecido e improvido.